Tribunal: TJES
Processo: 5008277-82.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008277-82.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRINEU FERREIRA DE ANDRADE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DESVIRTUAMENTO ABUSIVO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. ALTERAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de apelação cível interposta por Irineu Ferreira de Andrade contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados em “ação de nulidade contratual c/c danos morais” que ajuizou contra o Banco BMG S. A. e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade desses encargos da razão de concessão de gratuidade de justiça.

O autor alegou ter sido induzido pela instituição financeira à contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em vez de um empréstimo consignado, impondo a ele uma dívida excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões principais em discussão: (
I
) se a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) deve ser anulada por ausência de informação e desvirtuamento da finalidade pretendida pelo consumidor; (
II
) se há direito
a
indenização por dano mora
l
; (
III
) quais as consequências financeiras e jurídicas da alteração do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) foi celebrado sem a devida informação clara e precisa ao consumidor, desrespeitando os artigos 6º, III e IV, e 52, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Restou configurado o desvirtuamento abusivo do contrato, uma vez que o autor pretendia a contratação de um empréstimo consignado, mas foi submetido a condições contratuais que o colocaram em desvantagem exagerada, conforme artigo 51, inciso IV, do CDC.

Nos termos do artigo 170 do Código Civil, determinou-se a adaptação do contrato para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros
então praticada no mercado nas operações do gênero, consoante informação do
Banco Central
do Brasil
.
Configurado o dano moral in re ipsa, diante da conduta abusiva e desleal do banco, fixou-se a indenização em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Reconhecido o cabimento de repetição de indébito, nos termos do 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil e da tese assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido para: (
I
) determinar a
alteração do negócio jurídico celebrado pelas partes para
a modalidade de
contrato de
empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros
então praticada pelo mercado em operações do gênero, conforme informado pelo Banco Central do Brasil.
(
II
) condenar o Banco BMG S. A.
ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
e de encargos sucumbenciais
.
II – Condenar o apelado à repetição de indébito nos termos do 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil e da tese assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.413.542/RS.

Tese de julgamento:

A ausência de informações claras e precisas acerca da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem configurou desvirtuamento abusivo, sendo cabível sua adaptação para a modalidade de empréstimo consignado.

A conduta abusiva da instituição financeira em oferecer produto diverso daquele pretendido pelo consumidor configura dano moral indenizável.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, III e IV; 42, parágrafo único; 51, inciso IV; e 52. Código Civil, artigos 138, 139, I, e 170. Lei nº 10.820/2003, artigo 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EREsp n. 1.413.542/RS,
Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,

DJe 30-3-2021).

TJES, Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, DJe 11-11-2023.

TJES, Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014, Rel. Juiz de Direiro convocado Anselmo Laghi Laranja, DJe 22-11-2023.

TJES, Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, DJe 24-02-2023.

TJES, Apelação cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, Dje 10-05-2021).

(
TJES,
Apelação Cível n. 5006533-77.2022.8.08.0014, Rel. Des.
Heloísa Cariello
,
Quarta
Câmara Cível, DJe 05-1
9
-202
4
).

(
TJES,
Apelação Cível n. 0001315-02.2021.8.08.0011, Rel. Des.
Heloísa Cariello
,
Quarta
Câmara Cível, DJe
28
-
06
-202
4
).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008277-82.2023.8.08.0011.

APELANTE: IRINEU FERREIRA DE ANDRADE.

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Irineu Ferreira
de
Andrade interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim na “ação de nulidade contratual c/c danos morais e pedido de tutela antecipada” proposta por ele
contra o
Banco BMG S. A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e
o
condenou ao pagamento das custas processuais e
de
honorários advocatícios
sucumbenciais
arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com suspensão da
exigibilidade
desses encargos em razão do deferimento da
gratuidade de justiça
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

1.
Trata-se de
ação de nulidade contatual c/c danos morais e pedido de tutela antecipada
ajuizada por
Irineu Ferreira de Andrade
em face do
Banco BMG S/A
, ambos devidamente qualificados nos autos.

2.
Narra a parte autora, em síntese, que realizou empréstimo consignado junto ao banco réu, no valor de R$2.487,61 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos).

Entretanto, após alguns anos desde que tomou o empréstimo, percebeu que a instituição financeira ré continuava a realizar descontos em seu benefício previdenciário, e, ao buscar mais informações, percebeu que tais descontos se referiam a um cartão de crédito consignado, com desconto inicial de R$90,78 (noventa reais e setenta e oito centavos).

Todavia, alega que sua intenção nunca foi contratar um cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado tradicional, muito menos recebeu e realizou compras com o plástico, não tendo havido por parte do banco réu clareza no momento da contratação.

Sustenta que já quitou completamente o empréstimo tomado, pois o valor desconto de seu benefício previdenciário supera em muito o valor do empréstimo tomado, mas, mesmo após o pagamento, os descontos inerentes à margem de reserva consignável remanescem em razão dos juros e taxas do cartão de crédito, sem previsão de encerramento.

Finaliza dizendo que sua intenção nunca foi contratar cartão de crédito e o banco réu nunca prestou informações acerca da constituição de reserva de margem consignável, muito menos lhe enviou as respectivas faturas, sendo portanto o contrato de adesão nulo pois viola o direito da informação e da transparência do consumidor, motivo porque ajuizou a presente demanda, por meio da qual pede a concessão de tutela de urgência para suspensão de referidos descontos em seu benefício previdenciário.

No mérito, pediu a confirmação da tutela antecipada, a declaração de nulidade de referido contrato e de inexistência do respectivo débito referente aos descontos realizados em seu benefício previdenciário, bem como a condenação do banco réu em danos materiais, mediante devolução em dobro do que foi indevidamente descontado de seu benefício, além de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mais as verbas sucumbenciais.

Nas
razões recursais
de id
11670408
o

apelante
alegou, em síntese,
que 1) “
o Réu, objetivando lucro a qualquer custo, embutiu ao Autor um Cartão de Crédito Consignado maquiado de Empréstimo Consignado, denominado de ‘Reserva de Margem Consignada (RMC)’, o qual vem sendo descontado até então
”
;
2) “esse tipo de empréstimo deposita o valor solicitado na conta bancária do Requerente, sem a necessidade de desbloquear ou utilizar o cartão”; 3) “a modalidade de empréstimo de cartão de crédito RMC, sem a autorização do consumidor, se trata de dívida eterna”; 4) “além do Banco Réu ter agido com má-fé por embutir produto não contratado ao consumidor, o débito em comento jamais será pago”;
5) “a análise pericial, realizou o comparativo entre as duas modalidades de empréstimos... Com o resultado de tal apuração financeira... ficou evidenciada, que o negócio jurídico não foi pautado sob o princípio da boa-fé, vez que, o Banco Réu convencionou ao Autor produto prejudicial e diferente do solicitado”; 6) “considerando o total de 92 parcelas pagas até os dados atuais, obtém-se que a taxa de juros mensais aplicada no financiamento é de 3,41%, conforme cálculo realizado pelo Banco Central (anexo). O valor total do financiamento, correspondente a 92 parcelas de R$ 90,78 cada, perfaz o valor de R$ 8.351,76, sendo R$ 5.812,76 somente de juros”;
7) “a ilegalidade praticada é perfeitamente passível de indenização por danos morais à vítima, nesse caso, ao Apelante”.

Requereu
que seja provido o recurso e reformada a sentença “
julgando procedente os pedidos na peça inicial”
e
conden
ando o apelado
ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O recurso merece ser parcialmente provido.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990 e da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que o autor celebrou com o réu contrato consubstanciado no “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (id 11670387), no qual foi prevista a emissão de “cartão de crédito consignado” em nome do autor pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação, ou seja, desconto direto do benefício previdenciário do autor.

Da análise do referido contrato, em cotejo com os fatos narrados, em adição ainda à ausência de comprovação pelo banco réu da utilização do cartão de crédito contratado para a realização de compras pelo autor, em função típica do crédito, e o fato de o limite de crédito disponibilizado ser equivalente ao empréstimo tomado, é possível concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação de cartão de crédito.

Em outras palavras, a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado.

Dispõe o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor que “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do artigo 51 do mencionado Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” (§ 1º, inciso III).

Conforme orientação do artigo 170 do Código Civil “Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

No caso, reputo infringido pelo banco réu o dever de informação do consumidor, porquanto não demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar ainda que se está diante de caso de anulação do negócio jurídico firmado, tanto em razão da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão do vício da vontade veiculado nos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou o consumidor a erro substancial.

Contudo, o recorrente requereu “a fim de se restabelecer o equilíbrio contratual, bem como observando a vedação ao enriquecimento sem causa – artigo 884 do Código Civil -, que seja determinada a revisão do contrato de cartão de crédito consignado, adequando-o ao empréstimo consignado em folha de pagamento, aplicando-se a taxa média de juros do empréstimo praticado pelo BACEN à época da contratação do crédito” (id 11670408 – Pág. 11).

Desse modo, reconheço que a medida mais adequada é promover a alteração contratual para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros praticada no mercado em operações do gênero, segundo informação do Banco Central do Brasil.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJ-ES, Apelação cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 10-05-2021).

Todavia, na hipótese vertente, como dito, não restou evidenciado o recebimento do cartão de crédito pelo autor, tampouco a utilização de tal instrumento por ele.

Trago a lume venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça com os quais o entendimento que estou a esposar, creio, alinha-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta ab
usiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.
(
Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014,
órgão julgador:

Primeira

Câmara Cível,
Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima,

data do julgamento:
1
8
-09-202
3,

data da publicação/
fonte: D
J
e
:
11
-
11
-202
3
).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.(
Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014,

órgão julgador:
Primeira

Câmara Cível,
Rel.
Juiz de Direito convocado Anselmo Laghi Laranja
,

data do julgamento: 22
-
11
-202
3,

data da publicação/
fonte Dje
:
22
-
11
-202
3
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2. Diversos casos analisados por este E. TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido. (
Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000,

órgão julgador:
Primeira

Câmara Cível,

Relª. Desª.
Marianne Júdice de Mattos,

data do julgamento:
15
-
02
-202
3,

data da publicação/
fonte: D
J
e
:
2
4
-
02
-202
3
).

Quanto à repetição em dobro (id 11670408 – Pág. 8),

assiste razão a
o
apelante
, visto que ficou demonstrada a
i
legalidade da contratação
em virtude da dissonância entre os termos contratuais e o que de fato estava sendo contratado
.
A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que “a
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021).

Portanto, devem ser restituídos de forma simples os valores descontados até 29-03-2021 e em dobro a partir de 30-03-2021.

Existindo conduta ilícita por parte
do
a
pelado e sendo está um dos pressupostos para concessão de indenização por dano mora
l
, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

Na oportunidade colaciono os seguintes julgados deste egrégio pretório, na mesma linha de raciocínio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação
c
ível n. 5006533-77.2022.8.08.0014,
órgão julgador:
Quarta
Câmara Cível, Rel
ª
. Des
ª
.
Heloísa Cariello
, data da publicação/fonte: DJe 05-1
9
-202
4
).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6. Os descontos indevidos de verba alimentar (benefício previdenciário) do consumidor idoso consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes.
(Apelação
c
ível n. 0001315-02.2021.8.08.0011,
órgão julgador:
Quarta
Câmara Cível, Rel
ª
. Des
ª
.
Heloísa Cariello
, data da publicação/fonte: DJe
28
-
06
-202
4
).

P
osto isso,
dou

parcial
provimento
a
o
recurso
para promover
a alteração do negócio jurídico celebrado pelas partes para contrato de empréstimo
consignado, com aplicação da taxa
média
de juros praticada
pelo mercado na data da contratação, conforme informação divulgada pelo Banco Central do Brasil, e condenar o apelado a pagar ao apelante, como indenização por dano moral, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), sujeita a atualização monetária a partir da data deste julgamento e a juros de mora a partir do trânsito em julgado do acórdão;
e à repetição do indébito na forma simples, quan
t
o a valores cobrados indevidamente até 29-03-2021 e em dobro a partir de então, com atualização monetária desde a data de cada cobrança e juros de mora a partir da citação, compensando-se com os valores efetivamente disponibilizados para o autor, devidamente atualizados, tudo a ser apurado em liquidação do julgado.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que, c
onsiderando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço
e o critério adotado na sentença,
fixo
em
1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o eminente Relator.